Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736593-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: FABIANA CAMPOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME, na qual a requerida sustenta a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da adjudicação pela construção ou pagamento de qualquer infraestrutura necessária atualmente ao Condomínio para sua regularização compulsória, diante da impossibilidade de ser responsabilizada (ID 43284113). Aduz a parte ré que toda a controvérsia sobre a possibilidade da cobrança do serviço prestado para o cumprimento da obrigação de outorga da escritura tem de ser dirimida antes de ser imposta qualquer adjudicação compulsória ao terreno, uma vez que a via eleita não permite essa discussão. Assevera que o não cabimento da via eleita produz impactos negativos, como a fixação desproporcional dos honorários sucumbenciais sobre o valor do imóvel e não do proveito econômico, bem como o enriquecimento ilícito dos condôminos e a criação de um cenário possível de falência para a empresa. Requer, assim, a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 354 do CPC, uma vez que o processo carece de pressupostos válidos de constituição, o que incorre, por sua vez, na ausência de interesse processual, à luz do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Pugna, ainda, que somente seja permitido o ingresso de nova ação semelhante após resolvidas as questões que impedem a adequada tramitação deste tipo de ação. Não assiste razão à requerida. Ressalte-se que, consoante pontuou o acórdão proferido, o direito à adjudicação compulsória, conforme o disposto nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, exige apenas a demonstração do negócio jurídico (seja por instrumento público ou particular), a quitação do valor negociado sobre o bem, e a ausência de previsão de cláusula de arrependimento ou a existência de cláusula que exponha o caráter irretratável do negócio. Além disso, considerando que há interesse processual quando a pretensão do autor somente pode ser alcançada em Juízo, a adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para o compromissário comprador afastar a existência do titular do domínio do bem em outorgar a escritura definitiva. Saliente-se, ainda, que há entendimento pacífico jurisprudencial no sentido de que, “ainda que seja possível cobrar, por meio de ação própria, o custeio das despesas realizadas pela promitente vendedora com a regularização do loteamento, não pode, por ausência de previsão contratual e legal, condicionar outorga da escritura pública ao pagamento” (Acórdão 1646924, 07048493320228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, indefiro o pedido formulado, mormente porque não se permite o reexame da matéria debatida e já decidida, somente em razão do julgamento contrário às pretensões da parte. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora